Tribunal: TJMT
Processo: 1012531-83.2021.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012531-83.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSIANE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 018.557.391-60 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO BORGES PORTO - CPF: 256.610.006-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TÃO SOMENTE PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – VOTO E ACORDÃO QUE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE PROMOVIDA PARA MANTER A SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – TESE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ PARA EXCLUIR O DANO MORAL – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMBARGOS PROTELATÓRIOS – IMPOSIÇÃO DE MULTA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

Deve incidir a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios porque nem mesmo houve condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovida, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão que, por unanimidade, negaram provimento ao recurso da parte promovida para manter a sentença de parcial procedência da pretensão inicial, a qual declarou tão somente a inexistência do débito ante a inscrição indevida nos órgãos de proteção, reconhecendo a prescrição com relação ao dano moral.

Sustenta a parte Embargante que há omissão no voto, alegando que a parte promovente possui inscrição preexistente e que no presente caso deve ser aplicada a Súmula 385, do STJ, a fim de que seja afastada a condenação por danos morais.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

Em que pese os termos da oposição, verifico que no presente caso sequer houve condenação ao pagamento de indenização por dano moral, já que a sentença declarou tão somente a inexistência do débito e houve recurso apenas da parte promovida, sendo que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, entendendo pela manutenção da sentença de parcial procedência, conforme ementa que cito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TÃO SOMENTE PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL, CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – JUNTADA DE TOI E FOTOS EM RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – PRECLUSÃO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Restando comprovada que a inscrição é indevida, agiu com acerto o magistrado ao declarar a inexistência do débito, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Portanto, a partir do momento em que não houve fixação de indenização por dano moral, não há que se falar em afastamento da condenação por aplicação da Súmula 385, do STJ.

Ante a oposição de embargos declaratórios sustentando a existência de omissão sem ao menos ter se atentado aos termos da condenação, já que sequer houve condenação por dano moral, entendo que restou configurado o caráter manifestamente protelatório, devendo ser aplicada multa.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão no voto e acórdão proferidos.

Condeno a Embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, ante o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022